Tribunal: TJMT
Processo: 1023575-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023575-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO THOMPSON MEIRELES BERNARDES - CPF: 631.973.241-53 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), MAURO THOMPSON MEIRELES BERNARDES - CPF: 631.973.241-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DO RÉU.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
– PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - PARTE DO PLEITO ACOBERTADO POR COISA JULGADA - VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Consubstanciada nos autos trânsito em julgado de sentença judicial prolatada anteriormente, que apreciou a legalidade de parte do pleito autoral do presente feito, assim, acertada a sentença que reconheceu coisa julgada.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Diante do decaimento recíproco das partes, deve ser observado o critério de distribuição da sucumbência (art. 86, caput, do CPC/15), de modo que as custas e honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre eles.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. e
MAURO THOMPSON MEIRELES BERNARDES
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação de Revisão Contratual n. 1023575-50.2019.8.11.0041
, proposta por
MAURO THOMPSON MEIRELES BERNARDES
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, para determinar a restituição do valor de R$ 1.255,10, cobrado a título de seguro, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

O primeiro Apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., aduz em síntese ser equivocada a conclusão pela restituição de valor referente ao seguro de proteção financeira, (prestamista).

Destaca que o seguro tem por objetivo garantir a proteção e segurança do cliente (segurado), em caso de sinistro de Morte Natural ou Acidental ou Invalidez Permanente Total por Acidente, por meio da quitação do saldo devedor apurado na data do sinistro relativo ao financiamento contratado.

Assevera que não houve demonstração de venda casada do seguro com o financiamento o veículo, onerosidade ou vício contratual, ou ainda, qualquer abusividade, bem como descabida a repetição de indébito em dobro. Consigna que é vedado ao julgador reconhecer de ofício e declarar abusividade de cláusula contratual.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e reconhecer a legalidade das tarifas. Alternativamente, pugna pela devolução de valores cobrados, na fora simples.

O segundo apelante
Mauro Thompson Meireles Bernardes, argui a preliminar de nulidade da sentença, ante às omissões acerca de vários pedidos formulados no pleito autoral. Defende a ausência de coisa julgada, vez que a defesa na ação de busca e apreensão, não tinha cunho revisional.

Sustenta que o pleito revisional se fez necessário, em razão das cobranças abusivas referentes ao negócio jurídico firmado entre as partes.

Aponta equívoco da sentença ao atribuir ao apelante/autor o ônus integral da sucumbência, pois mesmo sendo a parte vencedora na maior parte de seus pedidos, esta parte deu causa à propositura de demanda.

Por estas razões, pugna pela nulidade da sentença, pelas omissões acerca dos demais pedidos da exordial. Alternativamente, requesta a apreciação dos pedidos não analisados na sentença e a condenação da apelada ao ônus da sucumbência, ou, ao menos em sucumbência recíproca.

Nas contrarrazões os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa e a manutenção da sentença, no que lhes é favorável.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - NULIDADE SENTENÇA

O apelante/autor defende haver nulidade na sentença recorrida, pois grande parte do pleito autoral não foi apreciada, por entender o magistrado que os pedidos foram objeto de apreciação, em sede de ação de busca e apreensão.

Em que pese alegue o apelante que naquele feito o intuito de abordagem das taxas e tarifas, era descaracterizar a mora e ausente pedido e devolução/restituição dos encargos que entendia abusiva, tem-se que a legalidade foi apreciada no feito n° 1011717-22-2019.811.0041, em relação à tarifa de avaliação, registro de contrato e tarifa de cadastro.

Por oportuno se destaca ainda, que apenas a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade é capaz de descaracterizar a mora, que não englobam as taxas e tarifas citadas.

De modo que não é cabível prolação de nova decisão acerca dos termos abordados nos autos retro mencionados, em observância à coisa julgada, nesse caso, material, (art. 502, CPC), vez que o conteúdo da decisão judicial se torna imutável, pois posta em apreciação judicial pelo apelante, as taxas e tarifas que entendia ilegais/abusiva, não constatada pela sentença com trânsito em julgado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

O segundo apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de
ilegalidade do seguro prestamista do financiamento do veículo em estudo, enquanto o primeiro apelante defende a legalidade do seguro.

A ação foi proposta pelo apelado pleiteando a revisão de contrato de financiamento e a consignação em pagamento. O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(..) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MAURO THOMPSON MEIRELES BERNARDES em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para determinar a restituição do valor de R$ 1.255,10 cobrado a título de seguro, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por ter a ré decaído de parte mínima, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. (...)” (ID. 79090972 - Pág. 8/9).

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Extrai-se dos autos que, a fim de adquirir um veículo, o apelante/autor pactuou com a instituição financeira apelada contrato de financiamento, por meio da Cédula de Crédito Direito ao Consumidor n.o 118/60939241.
In casu
, o cerne da questão é em relação ao seguro constante do contrato revisado.

No contrato firmado entre as partes consta seguro no valor de R$ 1.255,10 (um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos). Entretanto, em que pese defender a legalidade na contratação, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a seguradora indicada pela Instituição Financiadora, cabendo a ela proporcionar a ele, consumidor, a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA - COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO –
SEGURO PRESTAMISTA E SEGUROS AUTO CASCO E SEGURO AUTO RCF – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE
- CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA – VENDA CASADA CARACTERIZADA - PAGAMENTOS AUTORIZADOS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS, SUA EXECUÇÃO E VALORES – ABUSIVIDADES DEMONSTRADAS – MANUTENÇÃO DA SENTEÇA – APELO DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. A Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010. O contrato em discussão foi firmado em 05/07/2017, portanto, legal a cobrança da tarifa de avaliação do bem com fundamento no citado art. 5o, inciso VI, da Resolução no. 3.919/10, o que impossibilita o afastamento que pretende o apelante e ou a sua restituição. Todavia, no caso, não há comprovação de que houve a referida avaliação. Assim, não há falar em viabilidade da cobrança. Em relação a cobrança do encargo de inserção de gravame e de registro do contrato, verifica-se a viabilidade da cobrança, desde que seja demonstrado que o serviço seja prestado, o que não se constata nos autos, devendo, assim, prevalecer a sentença. No tocante à contratação de Seguro Auto Casco e Seguro Auto RCF, tenho que a sentença deve ser mantida, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra, cumprindo destacar que a VOTORANTIM Corretora de Seguros pertence ao mesmo grupo da BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, constituindo-se, assim, o abuso perpetrado.
Quanto às contratações de SEGURO PRESTAMISTA, CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA, há que se reconhecer a venda casada,
primeiro porque especificamente quanto à Capitalização Parcela Premiada, não há qualquer relação entre ela e a natureza da contratação principal, qual seja: aquisição de veículo automotor, por meio de financiamento bancário.
Em relação ao seguro prestamista, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a própria Instituição Financiadora seguros, cabendo a ela proporcionar a ele consumidor a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu.
Por fim, no que diz respeito à cobrança de PAGAMENTOS AUTORIZADOS, tem-se que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade. (N.U 1003251-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Ao caso em apreço, importa ainda mencionar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.o 1.639.320, em caráter de Recurso Repetitivo - Tema 972, firmou a seguinte tese (grifos nossos):

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Dessa forma, acertada a sentença que determinou a restituição do valor referente ao seguro no bojo do contrato de financiamento.

Em relação ao pleito de alternativo da primeira apelante de afastamento da restituição em dobro do seguro e devolução de valores cobrados na fora simples, tem-se que inexiste interesse recursal, vez que determinada pela sentença, a devolução na forma simples.

Quanto ao ônus da sucumbência, do confronto entre os pedidos constantes na inicial com aqueles deferidos em sentença, verifica-se que houve sucumbência recíproca,
devendo o ônus (custas e honorários advocatícios) ser atribuído 70% a cargo do autor e 30% a cargo réu.

Ante o exposto,
dou PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para reformar a sentença tão somente em relação ao ônus da sucumbência, devendo o ônus (custas e honorários advocatícios) ser atribuído 70% a cargo do autor e 30% a cargo réu, observado ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça. Recurso do réu
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021